Tribunal: TJDFT
Processo: 0710791-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710791-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOMAR ANTUNES ALVES, KALENE MORAIS ANTUNES D E S P A C H O Verifica-se na origem a ocorrência de nova decisão (ID178325818) posterior à interposição do agravo interno, a qual, aparentemente, possui o contão de ceifar seu interesse processual relativamente à questão meritória nele veiculada. Assim, intime-se o agravante para justificar a manutenção de sua pretensão recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator